Tribunal: TJBA
Processo: 8032524-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032524-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DERIVADO DE ORDEM JUDICIAL.
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTENEDORA DA CONTA, SOB PENA DE INCORRER EM CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão reunidos os requisitos para concessão da providência liminar objetivando o
desbloqueio da conta corrente do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese vertente,
restou
demonstrado que o bloqueio realizado junto à conta bancária da parte ora agravante,
teve origem na ordem judicial oriunda dos autos n.
0177789-70.2020.8.05.0001.

4. C
onvém consignar
que
o bloqueio de valores na
conta corrente do autor ocorreu por determinação judicial, tendo a instituição financeira ré, ora agravada, apenas
cumprido a ordem, de observância obrigatória, sob pena de incorrer em
crime de desobediência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032524-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA e como embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar
provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do relator
.

JR 02